Tribunal: TCU
Processo: 029.076/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6375/2022-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - FNS/MS em desfavor do Município de Itaguaí (RJ) em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio daquele Fundo, no período de 1/1/2011 a 31/12/2013, na modalidade fundo a fundo, tendo sido apontada pelo tomador de contas a seguinte irregularidade, causadora do possível prejuízo de R$ 196.657,64: " Utilizar objeto em finalidade diversa da originalmente pactuada, o qual deveria ter sido utilizado na finalidade do objeto proposto "; Considerando os pareceres uniformes exarados pela Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (peças 33 a 35) e pelo órgão do Ministério Público junto ao TCU (peça 36, Procurador Júlio Marcelo de Oliveira), dos quais são colhidas as seguintes conclusões: i) as constatações 341004 e 341008 referem-se a irregularidades ocorridas nos processos de licitação/dispensa, o que, por si só, não leva à conclusão de que há valores a serem restituídos aos cofres públicos, pois não faz menção à não entrega dos produtos/serviços adquiridos ou mesmo à sobrepreço/superfaturamento; e ii) quanto à constatação 341140, verifica-se que houve pagamento de servidores com os recursos da vigilância em saúde, não sendo possível precisar a ocorrência de irregularidade; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar a presente tomada de contas especial, sem julgamento de mérito, por ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, com fundamento no art. 6o, inciso II, c/c o art. 19 da IN/TCU 71/2012 e art. 212 do Regimento Interno/TCU; e b) informar ao Fundo Nacional de Saúde e ao Município de Itaguaí (RJ) a prolação do presente Acórdão. 1. Processo TC- Processo 029.076/2020-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Prefeitura Municipal de Itaguaí - RJ (29.138.302/0001-02). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Itaguaí (RJ). 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.